Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002449-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 728.817.981-87 (RECORRENTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRENTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), RUBIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 728.817.981-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ÚNICA NEGATIVAÇÃO.

MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DA PARTE AUTORA-RECORRENTE.

1.

Inexiste nos autos demonstração inequívoca da renegociação alegada pela parte reclamada-recorrente, uma vez que não foram juntados documentos capazes de comprovar a origem do débito.

2.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

3.

O
quantum
arbitrado na origem deve ser majorado para atender ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte reclamada-recorrida.

4.

Recursos conhecidos e parcialmente provido apenas o da parte autora-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito
sub judice
e condenou em reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fundada em inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a parte reclamante-recorrente pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

Já a parte reclamada-recorrente pugna pela reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ante a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento dos danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002449-88.2024.8.11.0001

Polo Ativo

RUBIA APARECIDA DA COSTA e outros

Polo Passivo

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação proposta por RUBIA APARECIDA DA COSTA em desfavor de GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, na qual a parte autora requer a condenação da Promovida em dano moral ante a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3o do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela parte requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.

A parte autora reconheceu a relação jurídica com a promovida. In casu, alegou que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, já que efetuou a quitação integral do débito mediante acordo firmado no programa desenrola Brasil (Id 138616576, 138616578 e 138616579).

A relação jurídica e a negativação indevida são fatos incontroversos, posto que, alegado pela autora e reconhecido pela Promovida, não dependendo de outras provas, nos termos do art. 374 do CPC.

A promovida alegou que a negativação durou cerca de doze dias, portanto, não há que se falar em dano moral.

No presente caso, a promovida reconheceu, através de autoria interna, que a negativação era indevida, tanto que promoveu a exclusão do débito após constatar a quitação integral via programa desenrola Brasil.

Ainda que a Promovida alegue negociação anterior inadimplente que justifique a negativação, o fato é que a Promovida reconheceu a quitação do débito via programa desenrola Brasil, portanto, entende-se que a negociação no programa federal deve ser reconhecida como válida para concluir a quitação do débito, não sendo razoável atribuir, à parte autora, qualquer erro de comunicação entre a promovida e os acordos firmados com parceiros comerciais.

Apesar da exclusão do nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito após se verificar a irregularidade da negativação, por si só, não afasta o dano moral, pois, o dano
in re ipsa
se evidencia com a ocorrência do próprio evento, no presente caso, com a negativação indevida.

Pleiteia a parte autora a compensação financeira por danos morais.

No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito.

No que tange à prova do dano moral, tenho que ela não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação.

[...]

Desse modo, considerando que a inscrição do nome da parte demandante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, verifico a ocorrência de dano moral passível de indenização, uma vez que houve falha na prestação de serviço.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Declarar inexigíveis os débitos discutidos na presente demanda;

2 – Determinar que a parte Promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Embora a parte reclamada-recorrente assevere que o débito é oriundo de outra renegociação, compulsando os autos, inexiste demonstração inequívoca das alegações. Isso porque a parte recorrente não juntou nenhum documento capaz de comprovar a repactuação nos termos alegados, se limitando apenas a alegar a inexistência de ato ilícito e, ainda, exclusão célere da negativação (12 dias).

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a manutenção da declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.

(N.U 1037453-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexigibilidade do débito ante a ausência de provas da contratação do empréstimo, condenando a reclamada em R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. O Reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial, sequer trouxe o contrato firmado entre as partes, a qual alega existir contratando o referido serviço, junta contrato virtual sem assinatura e sem codificação que corrobore com a tese defensiva, junta fotos do autor, o qual impugnou afirmando que não nega ter conta, nega apenas ter contrato de empréstimo com a reclamada.

3. Na hipótese, negativação de valores não contratados, indevidamente lançados em seu nome, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00(três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6. Recurso da reclamado conhecido e não provido.

7. Recurso do reclamante conhecido e provido.

(N.U 1040073-76.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

SÚMULA 22: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Em consulta ao extrato de negativações acostado na inicial, verifica-se que a única restrição existente é aquela
sub judice
.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao da parte reclamada-recorrente e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao da parte reclamante-recorrente para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo incólumes os demais termos.

Condeno apenas a parte reclamada-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024